Tribunal: STF
Processo: RE 108471
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-22
Data de publicação: 1986-04-22

Ementa:
AGRAVO INCABÍVEL DE DESPACHO QUE CONCEDERA CORREÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITO RETARDATÁRIO, COM A RECONSIDERAÇÃO PLEITEADA. CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA ESSA RECONSIDERAÇÃO. OUTRAS QUESTÕES NÃO DEBATIDAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.